Tribunal: TJMT
Processo: 1020022-87.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020022-87.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO REYNALDO DA SILVA SANTOS - CPF: 018.012.311-41 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS EM RAZÃO DE DÉBITOS JÁ DECLARADOS INDEVIDOS EM OUTRA DEMANDA – EXISTÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL QUE DEMONSTRA A QUITAÇÃO DAS FATURAS CONFORME DETERMINADO EM SENTENÇA - NEGATIVA DE RELIGAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - DANO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Reconhecida a ilegalidade da cobrança, não há como considerar devida a negativa da ré/apelada em religar os serviços na unidade consumidora do autor/apelante.

2. Com efeito, embora o nome do autor/apelante não tenha sido negativado, este foi privado do fornecimento de serviço essencial de energia, que somente foi religada mediante ordem judicial proferida nesta demanda.

3. Nesse contexto, a recusa na religação da unidade consumidora da energia elétrica implica transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência, que em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados qualquer um na vida em sociedade, o que enseja o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo PAULO REYNALDO DA SILVA SANTOS, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no. 1020022-87.2022.8.11.0041, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para confirmar a liminar concedida nos autos e determinar que o réu efetue a revisão das faturas a partir de agosto/2015 até dezembro/2019, pela média de consumo de 155kw mês, abatendo-se do valor devido, o montante depositado pelo autor nos autos do processo no. 30667-38.2015.811.0041, que tramitou na 7a Vara Cível de Cuiabá. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC (ID 205345243).

Irresignado, o autor/apelante aduz que, se sentença julgou procedente o pedido para determinar a revisão das faturas de agosto/2015 até dezembro/2019 pela média de consumo, uma vez que indevida a cobrança acima da média de consumo, conforme já decidido em outro processo, a negativa de religação em razão de tais débitos considerados indevidos configura ato ilícito, passível de indenização.

Sustenta que, para a religação dos serviços, não se poderia exigir o pagamento de faturas além de seu consumo mensal, sem fator que justifique a cobrança, considerando, ainda, que as faturas estavam adimplidas pelo autor por meio de depósito judicial referente aos meses de julho/2015 até dezembro/2019 (ID 205345249).

A ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 205345252).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Sentenciante entendeu ser indevida a cobrança, uma vez que a ilegalidade das faturas que deram ensejo à suspensão dos serviços na unidade consumidora do autor/apelante já havia sido declarada nos autos do processo no. 30667-38.2015.811.0041, que tramitou perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, bem como porque restou comprovado que o autor/apelante já havia depositado em juízo os valores do consumo até final de 2019.

No entanto, entendeu pela inexistência de danos morais passíveis de indenização, porquanto o autor/apelante mudou de Cuiabá quando ainda tramitava aquele processo perante a 7a Vara Cível e apenas retornou em agosto/2021, assim como porque não há provas de que o nome do autor/apelante foi negativado pelo débito em questão.

Pois bem.

Da análise dos autos tem-se que não andou bem o Sentenciante, pois reconhecendo a ilegalidade da cobrança, não há como considerar como devida a negativa da ré/apelada em religar os serviços na unidade consumidora do autor/apelante.

Com efeito, embora o nome do autor/apelante não tenha sido negativado, este foi privado do fornecimento de serviço essencial de energia, que somente foi religada mediante ordem judicial proferida nesta demanda (ID 205345232).

Ou seja, o pedido de religação pelo autor/apelante junto à ré/apelada ocorreu em 06/08/2021, todavia, a liminar foi deferida em 15/03/2023, de maneira que o autor/apelante somente viu-se atendido depois de mais de 01 (um) e 07 (sete) meses da solicitação.

Como se isso não bastasse, conforme reconhecido na sentença, os débitos que ensejaram a suspensão dos serviços já se encontravam quitados, por meio de depósito judicial, não havendo notícias nos autos de que há outras faturas em aberto que não as discutidas no processo no. 30667-38.2015.811.0041, que tramitou perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Nesse contexto, a recusa na religação da unidade consumidora da energia elétrica implica transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência, que em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados qualquer um na vida em sociedade, o que enseja o dever de indenizar.

Logo, no caso, a ré/apelada não só suspendeu os serviços indevidamente, como também se negou proceder à religação, de modo que resta caracterizado ato ilícito, passível de indenização.

Destaca-se, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Portanto, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/apelada, não havendo razão, portanto, para deixar de reconhecer seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL – RECEBIMENTO DE AR NÃO COMPROVADO - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a suspensão indevida do fornecimento de energia, porquanto trata-se de serviço essencial.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta

abusiva. (TJMT - N.U 1015234-50.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NÃO ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MÁ FÉ DO AUTOS NÃO COMPROVADA - REFATURAMENTO PELA MÉDIA –– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. No que diz respeito ao dano moral, havendo comprovação de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou a inclusão do nome da parte em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida, tal fato constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais. [...]. (TJMT - N.U 1008754-19.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. [...]. 3. Ademais, este Tribunal possui jurisprudência no sentido de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação

de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 4. Recurso especial provido. (REsp 1298735/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 09/03/2012).

No que diz respeito ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo como devida a verba indenizatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que condiz com o “quantum” usualmente fixado em casos análogos.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, e, assim, também condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária desde a data do arbitramento por força da Súmula 326 do STJ e juros de mora desde a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024